Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704474-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. M. D. S. L. REPRESENTANTE: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS LINHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intime-se para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator